Tribunal: TJDFT
Processo: 0726324-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES. TRANSPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE. DANOS OCASIONADOS AO VEÍCULO TRANSPORTADO. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO PELA TABELA FIPE. NÃO CABIMENTO. CARRO DE COLECIONADOR. VALOR NÃO CONDIZENTE COM OS CUSTOS DE REPARO. INTENÇÃO DE PERMANECER COM O BEM. SUB-ROGAÇÃO DO SALVADO À SEGURADORA. AFASTADA. CONTRATO CELEBRADO APENAS COM O SEGUNDO RÉU. RESPONSABILIDADE LIMITADA AOS TERMOS DA APÓLICE. JUROS DE MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil advém da violação a um dever geral de cautela, fixado segundo o Direito e os bons costumes, ou do inadimplemento de obrigações contraídas através de um contrato. No primeiro caso, a lesão prescinde de vínculo obrigacional prévio entre as partes (responsabilidade aquiliana). No segundo, pressupõe a existência de liame contratual entre credor e devedor. Em ambos os casos, no entanto, é necessário ao menos a comprovação de conduta, comissiva ou omissiva, capaz de lesionar direito alheio.
2. O autor comprovou se tratar de carro de colecionador, raro de ser encontrado, acostando aos autos três orçamentos correspondentes ao reparo do veículo danificado, depreendendo-se daí a sua intenção de permanecer com o bem. Isso quer dizer que a indenização não visa ressarcir o autor pelo preço de aquisição do automóvel, mas subsidiar o conserto a ser realizado em oficina especializada. Assim, descabe falar em limitação da indenização para valor correspondente ao preço do veículo indicado na Tabela Fipe ou mesmo de aquisição do bem. Do mesmo modo, não há que se falar em sub-rogação do salvado à apelante.
3. Nos contratos de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento de um prêmio, a garantir um risco predeterminado oriundo de acontecimento lesivo a interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou à coisa, tudo previamente calculado com base no perfil obtido com as informações prestadas pelo particular. No caso, o autor é pessoa estranha ao contrato de seguro entabulado entre os réus, não sendo o responsável pelo pagamento da franquia, a qual deve recair sobre o segurado.
4. Os juros de mora e correção monetária referentes à eventual demora no pagamento do sinistro pela seguradora (art. 772 do Código Civil) não se confundem com os juros de mora e correção do valor da indenização em si, uma vez que a denunciada assume papel de litisconsorte da parte ré na lide principal, sendo solidariamente responsável - nos limites do contrato - pela obrigação decorrente da sentença condenatória (Acórdão 1600384, 07092798320178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022).
5. Recurso conhecido e não provido.